Tribunal: STF
Processo: RE 1480770
Classe: RE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-13
Data de publicação: 2024-03-13

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão cuja ementa segue transcrita, no que importa:



    “APELAÇÂO CÍVEL. MUNICÍPIO DE CONTAGEM. IPTU. IMUNIDADE. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. DESCABIMENTO. A imunidade recíproca entre os entes da Administração Pública direta não alcança as empresas concessionárias de serviços públicos quando recebida contraprestação dos usuários sob a forma de tarifa ou preço, conforme expressamente previsto no art. 150, § 3°, da Constituição Federal. Recurso não provido.



    [...].” (documento eletrônico 14, p. 5)



    Os embargos de declaração que se seguiram foram rejeitados (documento eletrônico 18).



    Neste recurso extraordinário, fundado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alega-se, em suma, ofensa aos arts. 150, VI, a, e § 3°; 155, § 3°; e 173, § 1°, II, e § 2°, da Constituição da República, sob o argumento de que a recorrente tem direito à imunidade tributária recíproca, visto que se qualifica como sociedade de economia mista prestadora de serviço público essencial, de titularidade da União, em regime de monopólio. Argumenta-se, ainda, pela impossibilidade de incidência de IPTU sobre bem imóvel afeto à prestação do serviço público de energia elétrica (documento eletrônico 22).



    Antes da remessa dos autos a esta Suprema Corte, a Primeira Vice-Presidência do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais - TJMG, com base no julgamento do RE 600.867 RG/SP (Tema 508 da Repercussão Geral) e do RE 1.320.054 RG/SP (Tema 1.140 da Repercussão Geral) pelo Supremo Tribunal Federal, devolveu o processo ao órgão prolator do acórdão impugnado para o juízo de adequação, nos termos do art. 1.030, II, do Código de Processo Civil (documento eletrônico 48). 



    Na sequência, a Sétima Câmara Cível do TJMG manteve o seu entendimento em acórdão assim ementado:



    “JUÍZO DE RETRATAÇÃO – ART. 1.030, II, CPC - IPTU -CEMIG – IPTU - IMUNIDADE - NÃO VERIFICAÇÃO - RE N.° 573675 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - REPERCUSSAO GERAL. - Descabe a pretensão da CEMIG de gozar de imunidade constitucional relativa ao Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU), em virtude da sua natureza de sociedade de economia mista, concessionária de serviço de energia elétrica que explora atividade econômica em concorrência com a iniciativa privada.



    [...].” (documento eletrônico 52, p. 1)



    Posteriormente, o recurso extraordinário foi admitido e remetido ao Supremo Tribunal Federal (documento eletrônico 54). 



    É o relatório necessário. Decido.



    A pretensão recursal merece acolhida. 



    Isso porque o acórdão recorrido está em dissonância com o entendimento do Supremo Tribunal Federal firmado no sentido de que as sociedades de economia mista delegatárias de serviço público essencial, de prestação obrigatória e exclusiva do Estado, são beneficiárias da imunidade tributária recíproca. Com essa mesma orientação, especificamente sobre a Companhia Energética de Minas Gerais – Cemig, destaco julgados desta Suprema Corte cujas ementas passo a transcrever:



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO – IPTU. PRESTADORA DE SERVIÇO DE GERAÇÃO, TRANSMISSÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA RECÍPROCA: EXTENSÃO ÀS SOCIEDADES DE ECONOMIA MISTA DELEGATÁRIAS DE SERVIÇO PÚBLICO. JULGADO RECORRIDO DIVERGENTE DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.” (RE 1.475.782 AgR/MG, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 13/03/2024)



    “EMENTA: AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. IPTU. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA RECÍPROCA. EXTENSÃO ÀS SOCIEDADES DE ECONOMIA MISTA DELEGATÁRIAS DE SERVIÇO PÚBLICO. ACÓRDÃO RECORRIDO QUE DIVERGIU DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. O Tribunal de origem afastou a imunidade tributária da CEMIG GERAÇÃO E TRANSMISSÃO S/A, quanto ao IPTU incidente sobre imóvel afeto à prestação de serviço de energia elétrica. 2. A jurisprudência desta CORTE SUPREMA é firme no sentido da extensão da imunidade tributária prevista no art. 150, VI, “a”, da CF/1988 às empresas e sociedades de economia delegatárias de serviços públicos de fornecimento obrigatório e exclusivo do Estado, independentemente da cobrança de tarifas como contraprestação pelos serviços públicos prestados. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 829.221 AgR/MG, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 05/03/2024) 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. IPTU. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA RECÍPROCA. SOCIEDADE DE ECONOMINA MISTA DELEGATÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO DE PRESTAÇÃO OBRIGATÓRIA E EXCLUSIVA DO ESTADO. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO IMPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I - O acórdão recorrido divergiu do entendimento do Supremo Tribunal Federal no sentido de que as empresas públicas e sociedades de economia mista delegatárias de serviços públicos de prestação obrigatória e exclusiva do Estado são beneficiárias da imunidade tributária recíproca prevista no art. 150, VI, a, da Constituição Federal. Precedentes. II - Agravo regimental improvido, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4°, do Código de Processo Civil.” (RE 1.457.754 AgR/MG, da minha relatoria, DJe 29/2/2024)  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO – IPTU. PRESTADORA DE SERVIÇO DE GERAÇÃO, TRANSMISSÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA RECÍPROCA: EXTENSÃO ÀS SOCIEDADES DE ECONOMIA MISTA DELEGATÁRIAS DE SERVIÇO PÚBLICO. JULGADO RECORRIDO DIVERGENTE DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.” (RE 1.469.093 AgR/MG, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 7/2/2024)



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO.  IPTU. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA RECÍPROCA. EXTENSÃO ÀS SOCIEDADES DE ECONOMIA MISTA DELEGATÁRIAS DE SERVIÇO PÚBLICO. ACÓRDÃO RECORRIDO QUE DIVERGIU DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. O Tribunal de origem afastou a imunidade tributária da CEMIG GERAÇÃO E TRANSMISSÃO S/A, quanto ao IPTU incidente sobre imóvel afeto à prestação de serviço de energia elétrica. 2. A jurisprudência desta CORTE SUPREMA é firme no sentido da extensão da imunidade tributária prevista no art. 150, VI, ‘a’, da CF/1988 às empresas e sociedades de economia delegatárias de serviços públicos de fornecimento obrigatório e exclusivo do Estado, independentemente da cobrança de tarifas como contraprestação pelos serviços públicos prestados. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.313.502 AgR/MG, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 25/7/2023)  



    “DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. IPTU. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA RECÍPROCA. SOCIEDADE DE ECONOMINA MISTA DELEGATÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO DE PRESTAÇÃO OBRIGATÓRIA E EXCLUSIVA DO ESTADO. EXTENSÃO. POSSIBILIDADE. 1. O acórdão recorrido divergiu do entendimento do Supremo Tribunal Federa no sentido de que as empresas públicas e sociedades de economia mista delegatárias de serviços públicos de prestação obrigatória e exclusiva do Estado são beneficiárias da imunidade tributária recíproca prevista no art. 150, VI, a, da Constituição Federal. Precedentes. 2. Acerca especificamente da CEMIG, destaco os seguintes julgados, de ambas as Turmas desta Corte, em que reconhecida a imunidade tributária referente ao IPTU sobre imóvel afetado à prestação do serviço público de energia elétrica: RE 1.311.491, Rel. Min. Dias Toffoli; RE 918.700-AgR, sob a minha relatoria; RE 1.097.339-AgR, Rel. Min. Edson Fachin; RE 913.652-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes; RE 1.003.246, Rel. Min. Celso de Mello; RE 918.704, Relª. Minª. Rosa Weber; e RE 744.699-AgR, Relª. Minª. Cármen Lúcia. 3.Existindo nos autos prévia fixação de honorários advocatícios, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015, bem como eventual deferimento da assistência judiciária gratuita. 4. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4°, do CPC/2015.” (RE 1.313.229 AgR/MG, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe 25/8/2023)  



    No mesmo sentido, menciono as seguintes decisões: RE 1.453.158/MG, da minha relatoria, DJe 8/9/2023; RE 1.451.055/MG, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 9/10/2023; RE 1.462.069/MG, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 27/11/2023; RE 1.461.615/MG, Rel. Min. André Mendonça, DJe 16/11/2023; RE 1.433.981/MG, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 9/5/2023; RE 1.457.966/MG, Rel. Min. Nunes Marques, DJe 9/10/2023; ARE 910.985/MG, Rel. Min. André Mendonça, DJe 23/8/2023; RE 1.311.508/MG, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 16/3/2021; RE 1.311.491 AgR/MG, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 17/6/2021; RE 1.040.268 AgR/MG, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 13/6/2018; RE 1.003.246 AgR/MG, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 28/3/2017; RE 918.704 AgR/MG, Rel. Min. Rosa Weber, DJe 9/12/2015; e RE 1.188.668 AgR/MG, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 16/8/2019.



    Posto isso, conheço do recurso extraordinário e dou-lhe provimento (art. 557, § 1°-A, do CPC/1973) para reconhecer o direito da recorrente à imunidade tributária prevista no art. 150, VI, a, da Constituição Federal. Honorários a serem fixados pelo Juízo de origem, nos termos da legislação processual.



    Publique-se. 



    Brasília, 13 de março de 2024. 



Ministro Cristiano Zanin



Relator